Tribunal: TCU
Processo: 013.799/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 410/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.799/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sandoval Cadengue de Santana (CPF XXX.472.984-XX) 1.2. Entidade: Município de Brejão - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex/TCE). 1.6. Representação legal: Renato Vasconcelos Curvelo (OAB/PE 19.086) entre outros, representando Sandoval Cadengue de Santana. 1.7. Determinar que a Secex-TCE adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova a devida diligência junto ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 157 do RITCU, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhes os documentos e informações referentes à análise da prestação de contas apresentada pelo Sr. Sandoval Cadengue de Santana, como ex-prefeito do Município de Brejão - PE (Gestão 2009-2012), sobre os recursos repassados pelo aludido fundo ao referido município, no exercício de 2011 pela modalidade fundo a fundo, para a execução de ações relativas aos Programas de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE, devendo, para tanto, apresentar, entre outros, os seguintes elementos de convicção: 1.7.1.1. cópia de Nota Técnica e Parecer Conclusivo expedidos após a análise do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira a fim de verificar o cumprimento das metas físicas e financeiras do plano de ação pactuado para os recursos federais repassados pelo aludido fundo ao referido município, no exercício de 2011 pela modalidade fundo a fundo, para a execução de ações relativas aos Programas de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE; 1.7.1.2. informe ao FNAS que o não cumprimento de diligência ou de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei no 8.443, de 1992, prescindindo aí da realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 1.7.1.3. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia da Peça no 10 (p. 4-8), para facilitar a apresentação da resposta à diligência estabelecida pelo item 1.7.1 deste Acórdão.